Tribunal: TJMT
Processo: 1017908-41.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017908-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), MARTINS & MARTINS NETO LTDA - CNPJ: 13.338.773/0001-24 (AGRAVANTE), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), J M BORGES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 16.939.556/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 843.259.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – ART. 522 DO CC - AUSÊNCIA REGISTRO PÚBLICO DO INSTRUMENTO DO CONTRATO PERANTE O CARTÓRIO COMPETENTE – INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA PERANTE TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A exposição concisa, porém satisfatória dos fundamentos pelos quais o julgador expressa o seu convencimento sobre os termos da pretensão, com indicação de forma clara e inequívoca das razões pelas quais acolhe ou rejeita os pedidos, não configura nulidade da decisão à falta de fundamentação. 2.
O art. 522 do CC estabelece que a
“cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”
e o
art. 523, parte final, do CC dispõe que na “
dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé
”. 3. Se
não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, há inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio à terceira pessoa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017908-41.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTINS & MARTINS NETO LTDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Número Único 0000164-44.2017.8.11.0015), ajuizados contra a agravante, e também contra J M BORGES DOS SANTOS – ME (Comercial Aliança), por COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar a “
suspensão das medidas constritivas
” determinadas nos autos da ação Cautelar de Arresto ajuizada pela embargada/agravante contra a Comercial Aliança (Número Único 0014675-18.2015.8.11.0015), e, ainda, a restituição dos bens à posse direta da embargante/agravada PANAN, por entender satisfatoriamente demonstrado “
o domínio da embargante sobre os bens arrestados
” por força do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio por ela celebrado com a segunda embargada Comercial Aliança (cf. Id. nº 64311643 dos autos de origem).

A agravante argui a nulidade da decisão agravada por “
ausência de fundamentação e fundamentação contraditória
”, dizendo que, “
para deferir a liminar, a Juíza a quo afirmou que o fato do oficial de justiça ter consultado o vendedor da agravada para saber o valor dos bens aliado à cláusula de reserva de domínio do contrato
(...)
dá ao embargado o direito de ser reintegrado na posse
”, o que não se pode admitir, pois, segundo a embargante, “
a decisão deve ser proferida com base nas provas trazidas aos autos e não com base no que diz o vendedor da parte contrária
” (
sic
– cf. Id. nº 104482476 - págs. 5/6).

No mérito, afirma tratar-se de “
título que não obriga o terceiro
” dada a “
inexistência de registro da cláusula de reserva de domínio
”, enfatizando que, conforme jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, “
nos moldes do artigo 522 do Código Civil, para valer contra terceiros, a cláusula de reserva de domínio deve constar de contrato escrito, registrado no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do comprador
” (RAC nº 0051322-67.2009.8.11.0000) – cf. Id. nº 104482476 - págs. 7/8.

Aduz, por fim, que “
um simples cotejo entre o contrato de compra e venda, a nota fiscal e o auto de arresto lavrado mostra que os bens vendidos pelo agravado à embargada JM BORGES DOS SANTOS – ME não foram objeto de arresto
”, bastando “
verificar a metragem e a quantidade dos bens arrestados em comparação ao contrato e a nota fiscal apresentadas pelo embargante
” (cf. Id. nº 104482476 - pág. 9).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, no sentido de “
revogar a liminar de reintegração de posse e manter o agravante na posse e administração dos bens arrestados
”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 104482476 - pág. 10).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 26.10.2021, que concedeu efeito suspensivo à interposição e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. nº 107004968).

Intimados, o prazo legal decorreu sem que os agravados contra-arrazoassem o recurso (cf. Id. nº 111022465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro
constituem remédio processual à disposição de quem,
“
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto,
a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado nos Embargos de Terceiro sob os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, o contrato de compra e venda com reserva de domínio acostado às fls. 28, demonstra que a embargante vendeu os seguintes itens para a segunda embargada:

a) 12 unidades – GÔNDOLA CENTRO CONT. 160x40x30 STD CRISTAL AÇO;

b) 3 unidades – QUADRO FIXO C/PODIUM 160X30 STD CRISTAL AÇO;

c) BALCÃO FRIG. GCPC – 210 S/DEP. 220V GELOPAR;

d) CHECK-OUT MASTER 2M C/AUTOM.
INVERT./DIR. CRISTAL AÇO;

e) EXPOS. ILHA P/ CONG. GESV-190 220V GELOPAR;

f) MT – BEBEDOURO D’ÁGUA 50L INOX R. NACIONAL

g) 3 RACK CONTINUAÇÃO 200X60X60 B+3 SA GONDOLAS;

h) RACK INICIAL 200X60X60 B+3 SA GONDOLAS.

Depreende-se do anexo I, do auto de arresto constante às fls. 76/98, do processo n.º 14675- 18.2015.811.0015, que o oficial de justiça consignou que arrestou diversas mercadorias que estavam nas prateleiras do mercado e, como o valor delas não foi suficiente para garantir a dívida, arrestou outros bens que guarneciam o mercado, dentre eles os seguintes bens, indicados às fls. 68 destes embargos de terceiro:

a) três prateleiras centro de aço seminovas, com quatro metros cada, marca Cristal Aço;

b) três prateleiras centro de aço seminovas, com quatro metros cada, marca desconhecida;

c) uma prateleira de parede de parede aço, usada, com quatro metros, marca desconhecida;

d) três quadros fixos com podium (frente de gondola) seminovos, marca Cristal Aço;

e) um freezer expositor de carnes;

f) uma ilha para congelados gelopar.

Depreende-se que, ao cumprir o arresto,
o oficial de justiça certificou que “para chegar ao valor destes bens, consultamos o vendedor Roberto da PANAN
(
empresa onde esses bens foram comprados
)
e este nos passou o valor de cada produto novo e nos orientou que os produtos seminovos, para título de avaliação, devem sofrer um desconto de 20%, e no caso de equipamentos usados, 40%”
,
o que evidencia o domínio da embargante sobre os referidos bens, em decorrência da cláusula de reserva de domínio
constante no contrato de fls. 28.

Assim, restando demonstrado o domínio da embargante sobre os bens arrestados, nos termos do art. 678, do CPC, defiro a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos e determino a reintegração da embargante na respectiva posse”
(
grifei
e
destaquei
).

O art. 93, IX, da CF dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões
, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” (
grifei
e destaquei)
, sendo vedado ao Poder Judiciário, portanto, a prolação de decisão sem motivação/fundamentação.

A respeito da fundamentação das decisões judiciais, trago a lição de Nelson Nery Júnior:

“Fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A motivação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão”.
(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 3ª ed., Revista dos Tribunais, 1996, p. 170).

Ao suspender as medidas constritivas, longe da afirmada ausência de fundamentação, ou mesmo de mera insuficiência retórica no tocante à abordagem dos aspectos essenciais do problema, a julgadora expôs as razões pelas quais entendeu cabível a suspensão das medidas constritivas, e,
ao contrário do afirmado pela embargada/agravante, a MMª. Juíza não “
afirmou que o fato do oficial de justiça ter (consultado o) vendedor da agravada para saber o valor dos bens aliado à cláusula de reserva de domínio do contrato
(...)
dá ao embargado o direito de ser reintegrado na posse
”; na realidade, a juíza admitiu que o fato de constar do próprio Auto de Arresto que os bens arrestados foram comprados pela devedora junto à empresa PANAN, somado à exibição do instrumento do contrato com cláusula de reserva de domínio, mostra a probabilidade do direito alegado, de modo que, à
vista dessa consistente fundamentação,
não se pode falar em nulidade da decisão agravada por “
ausência de fundamentação e fundamentação contraditória
”, pois a julgadora
indicou de forma clara e inequívoca as motivações que a levaram a deferir o pleito de suspensão das medidas constritivas, cumprindo, assim, a exigência do art. 93, IX, da CF.

No tocante à cláusula de reserva o art. 521 do CC dispõe que

na “
venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago
”, contudo, o art. 522 do mesmo Codex estabelece que a
“cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”
.

Há duas exigências, portanto, em relação à cláusula de reserva de domínio, que seja estabelecida por escrito e para ser oponível contra terceiros, que o contrato que a estipulou seja levado à registro perante o cartório competente no domicílio do comprador; registro que objetiva dar publicidade à reserva do domínio realizada pelo vendedor
perante terceiros que eventualmente possam ser prejudicados pela ausência de ciência quanto à existência dessa reserva.

No caso, cópia do “Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio”, celebrado entre a Refrigeração PANAN e a agravada J.M. Borges dos Santos – ME em 31.10.2014, mostra que não obstante a expressa pactuação da cláusula de reserva de domínio (cláusula III – cf. Id. nº 104482477 – pág. 33), nesse instrumento não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, daí a inoponibilidade da cláusula à terceira, ou seja,
não
prevalece a cláusula de reserva de domínio contra à agravante, terceiro estranho à relação contratual.

Acresço, ainda, que o art. 523, parte final, do CC dispõe que na “
dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé
”.

Sobre essa temática recursal, a jurisdição:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – (...) - COMPRA E VENDA REALIZADA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NÃO REGISTRADA - AUSÊNCIA DA FORMALIDADE PREVISTA NO ART. 522, DO CC, QUE LIMITA OS EFEITOS DO PACTO AOS CONTRATANTES - PODER GERAL DE CAUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO - POSSIBILIDADE.
- (...) - Nos termos do art. 522, do Código Civil, a eficácia perante terceiros da cláusula de reserva de domínio exige o seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do comprador.
(...). (TJMG - 17ª Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.143503-1/001 – Rel. Des.
Roberto Vasconcellos
- Julgamento em 06/08/2020- DJe em 13/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESERVA DE DOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO ÓRGÃO COMPETENTE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO IMPOSTA NO FEITO EXECUTIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...). DO MÉRITO. É cabível a oposição de cláusula de reserva de domínio, desde que registrada no órgão competente, nos termos do artigo 522 do Código Civil. Não demonstrada a alegada fraude à execução, tampouco comprovada a má-fé da parte embargante, na medida em que o contrato
sub judice
possui firma reconhecida e registro de reserva de domínio junto ao órgão competente, sendo suficientes para evidenciar a ocorrência do negócio jurídico e sua publicidade. Circunstâncias que autorizam o levantamento da restrição imposta sobre o prontuário do bem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS -Décima Terceira Câmara Cível - Apelação Cível nº 5013200022020821001 - Rel. Des.
André Luiz Planella Villarinho
- Julgado em 28.10.2021)

EMENTA: I) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO AUSÊNCIA REGISTRO PÚBLICO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - II) RECURSO IMPROVIDO. Ao terceiro de boa-fé não é oponível a cláusula de reserva de domínio não transcrita no Cartório de Títulos e Documentos. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Recurso de Agravo de Instrumento nº 0100947-41.2007.8.11.0000 – Rel. Des. JOSÉ SILVÉRIO GOMES - Julgado em 18/02/2008 - DJE 25/02/2008)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, ordenar a
restituição dos bens móveis arrestados à posse direta da agravante/embargante.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022